Tribunal: STF
Processo: ARE 1583874
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ISSQN –FRANQUIA POSTAL – ATIVIDADES AUXILIARES – LEI COMPLEMENTAR N° 116/2003 – LISTA ANEXA – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA MATERIALIZADA.
1. É constitucional a incidência de ISSQN sobre contratos de franquia. Tema 300 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
2. Os serviços auxiliares prestados à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pelas suas franqueadas estão previstos na Lei Complementar n° 116/2003, sujeitando-se à tributação pelo ISSQN.”. (eDOC 114, p. 1)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 21, X; e 150, I, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se a ilegalidade da incidência de ISSQN sobre as atividades atividades auxiliares exercidas pela parte recorrente, as quais não se confundem com os serviços postais, consistente na coleta, remessa e entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, previstos no item 26.01 da lista de serviços anexa à LC 116/2003, pois são prestados exclusivamente pela EBCT, em regime de monopólio.
Argumenta-se a inaplicabilidade do Tema 300, uma vez que, nestes autos, discute-se o item 26.01 da Lista Anexa à LC 116/03, ao passo que, no referido paradigma, esta Corte apreciou a constitucionalidade da incidência tributária sobre os itens 10.04 e 17.08.
Defende-se, assim, que a prestação de serviços auxiliares pela agência franqueada não se subsome à norma prevista acerca da prestação de serviços postais, exclusivos da União, por meio da EBCT, razão pela qual impossível a incidência tributária pretendida pelo Fisco, sob o risco de afronta aos princípios da legalidade estrita e da tipicidade.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento da ADI 4.784, assentou a constitucionalidade constitucional da cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal. Eis a ementa desse julgado:

“Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Franquia postal. 1. Ação direta contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de “franquia” e os “serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres”. 2. Item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar” (art. 156, III, da CF/1988). O contrato em questão não abrange apenas a cessão do direito de uso de marca, mas também uma série de obrigações a serem prestadas por ambas as partes contratantes. Trata-se de relação complexa, em que a unidade contratual é intrínseca, não sendo possível propor um fracionamento entre as obrigações de dar e as de fazer, para fins de incidência do ISS. Reafirmação de jurisprudência. RE 603.136 (com repercussão geral, Tema 300), Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”. 3. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS. 4. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 5. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal.
(ADI 4784, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-11-2023  PUBLIC 06-11-2023)
Nessa oportunidade, assentou que a atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar” (art. 156, III, da CF/1988). 
Na hipótese, a parte recorrente sustenta que não presta os serviços descritos no item 26.01 da lista de serviços. Com relação a essa questão, verifico que o tribunal de origem decidiu acerca da incidência do ISS sobre os serviços prestados pela parte recorrente com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar 116/03 e Lei 11.668/08), bem como no conjunto probatório constante nos autos.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

“Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária movida pelas Apelantes contra o Município de Montes Claros, visando à declaração da inexigibilidade do ISSQN sobre as atividades auxiliares ao serviço postal por elas exercidas, na condição de franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem como a repetição dos valores pagos a esse título.
Argumentaram, em síntese, que os serviços por elas prestados não se confundem com os serviços postais propriamente ditos, que são feitos exclusivamente pela EBCT, em regime de monopólio, por força do art. 21, X, da Constituição da República, e do art. 1º, §1º, da Lei n° 11.668/08.
O art. 156, III, da Constituição da República, outorga aos Municípios a competência para instituir e cobrar imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN.
Constitui fato gerador do ISSQN a prestação dos serviços discriminados na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, cujo rol, apesar de taxativo, admite interpretação extensiva.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo:
“TRIBUTÁRIO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ISS –LISTA DE SERVIÇOS – TAXATIVIDADE –INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ08/08.”(STJ. REsp 1.111.234/PR. Primeira Seção. Relatora Ministra Eliana Calmon. Dje 08/10/2009).
A lista anexa à Lei Complementar n° 116/03 arrola os serviços tributados pelo ISSQN, destacando, dentre outros:
(...)
No caso específico dos autos, o ISSQN cobrado pelo Município de Montes Claros não incide sobre os serviços previstos art. 1º, §1º, da Lei n° 11.668/08, estes sim, desenvolvidos em regime de monopólio pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
O fato gerador do tributo consiste nas atividades auxiliares prestadas pelas Apelantes, na condição de franqueadas, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, consistentes na coleta, remessa ou entrega de correspondências, documento, objetos, bens ou valores, previstas no item 26.01 da Lista Anexa à Lei Complementar n° 116/03.
Logo, inexiste ilegalidade na exação”. (eDOC 114, p. 3-5). 

Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 


“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. FRANQUIA DOS CORREIOS. LC 116/2003. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, após análise dos elementos probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que a atividade desempenhada pelo contribuinte se insere na hipótese de incidência do imposto sobre serviços. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 584.429 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18.3.2022)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 114, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.


Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente